Tribunal: TJSP
Processo: 0017789-56.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Réus confessos - Dosimetria e regime prisional que não comportam modificação, inclusive no tocante à pena substitutiva – Não cabe ao condenado escolher a pena que pretende cumprir – Recursos defensivos desprovidos.